Tribunal: TJSP
Processo: 1002458-37.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.